Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725204-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Auberto Alves Soares e Carla Andreia Dias da Silva Soares em face da r. decisão (ID 27899594) que, nos autos dos Embargos à Execução manejados em desfavor de Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos Agravantes. Nas razões recursais (ID 27899588), afirmam que, por ocasião da apresentação dos embargos à execução movida pela Agravada, foram juntados declaração de hipossuficiência e extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira e o bloqueio das contas. Aduzem terem informado, ainda, que são autônomos, não possuem imóveis e o único automóvel de que dispõem é utilizado para trabalho. Defendem que a referida documentação demonstra que os Agravantes não possuem condições financeiras de arcar com as custas sem prejudicar o sustento da própria família. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício pleiteado. Determinei que os Agravantes complementassem a documentação coligida ao feito com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além das declarações de Imposto de Renda de ambos, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 27948723). Em resposta, os Recorrentes juntaram aos autos extratos bancários (IDs 28338292 a 28338299) e informação referente a bloqueio judicial efetivado nas contas da segunda Agravante (ID 28338299). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Foi determinada pela magistrada a quo, para análise do pedido de gratuidade judiciária, “a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais” (ID 94323088 do processo de referência). Em que pese intimados para tanto, os Agravantes, declarados trabalhadores autônomos, não juntaram prova documental das despesas mensais, deixando de informar, ainda, os rendimentos médios percebidos mensalmente, requeridos pelo d. Juízo de origem, a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência pessoal. Nesta instância recursal, intimados a apresentar comprovantes de despesas ordinárias realizadas e declarações de Imposto de Renda de ambos, além de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, os Recorrentes limitaram-se a apresentar a última documentação requerida. Ressalto que os extratos bancários apresentados, por si só, não possuem o condão de demonstrar a hipossuficiência suscitada pelas partes. Apesar de os Recorrentes terem informado nos autos serem trabalhadores autônomos, não teceram qualquer consideração a respeito de seus rendimentos médios mensais, tampouco sobre as despesas correntes necessárias a sua manutenção ou de sua família. Ressalto, ainda, ser possível verificar, dos comprovantes de movimentação bancária colacionados, despesas com pagamento de cartão de crédito (IDs 28338292 – pág. 1 e 28338294 – pág. 1), cujas faturas detalhadas não foram apresentadas. Além desse fato, observa-se, dos extratos de conta de provável titularidade do primeiro Agravante, que, no mês de maio/2021, esse recebeu, via CRED TEV e CRED PIX, a quantia aproximada de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e enviou por meio de PIX aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 28338298). Como se infere, os Agravantes, apesar de instados, não apresentaram toda a documentação requerida e não colacionaram aos autos dados objetivos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, deixando, ainda, de justificar diversas transações financeiras existentes nas contas apresentadas. Nesse contexto, reputo inexistente acervo probatório apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação dos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator